Tribunal: TJDFT
Processo: 0731307-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RENDIMENTOS MENSAIS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou pedido de penhora de percentual dos rendimentos mensais da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de parte da renda da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constam nos autos extratos bancários da devedora que demonstram se tratar de pessoa em situação de hipossuficiência financeira, pois recebe modestos rendimentos pelo trabalho como diarista e é beneficiária do programa social “Bolsa Família”, pelo qual aufere o valor mensal de R$700,00 (setecentos reais).
4. O pedido de penhora sobre rendimentos mensais da executada apresenta-se incompatível com o princípio da menor onerosidade, pois não resguarda a subsistência da devedora e de sua família nem atende ao princípio da efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.